Tribunal: TJSP
Processo: 1016088-39.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. SENTENÇA QUE ACOLHEU CÁLCULOS REALIZADOS PELO PERITO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS E APELANTES. ALEGAÇÃO DE QUE A CARTEIRA DE CLIENTES NÃO INTEGRA O ATIVO INTAGÍVEL DA SOCIEDADE, E QUE OS VALORES RELATIVOS AOS LUCROS FORAM PROJETADOS PARA FUTURO DE MODO INDEVIDO E EM DESACORDO COM A REALIDADE SOCIAL DA EMPRESA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. SENTENÇA QUE ACOLHEU CÁLCULOS REALIZADOS PELO PERITO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS E APELANTES. ALEGAÇÃO DE QUE A CARTEIRA DE CLIENTES NÃO INTEGRA O ATIVO INTAGÍVEL DA SOCIEDADE, E QUE OS VALORES RELATIVOS AOS LUCROS FORAM PROJETADOS PARA FUTURO DE MODO INDEVIDO E EM DESACORDO COM A REALIDADE SOCIAL DA EMPRESA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA PARTILHA DE VALORES REFERENTES A DESPESAS COMO ALUGUÉIS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM O LAUDO PERICIAL, NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO, PORÉM, EM RELAÇÃO À QUESTÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO APELADO DOS CORRÉUS EXCLUÍDOS DO FEITO, EM RAZÃO DA SUA ILEGITIMIDADE, E PARA QUE OS JUROS DE MORA SEJAM FIXADOS, NOS TERMOS DO ART. 1.031, §2o DO CC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.